Tribunal: STF
Processo: Rcl 78188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jeremias Santiago de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Santa Isabel, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.185.

    2. Narra o reclamante que sua prisão em flagrante se deu de maneira ilícita, sem o assim chamado aviso de Miranda, em desobservância ao princípio do devido processo legal.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal; alternativamente, a expedição de alvará de soltura com fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para relaxamento da prisão.

        É o relatório                                                                           
        Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.185, que se encontra em discussão sobre a obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.

    7. Pela decisão reclamada, atestou-se a legalidade da prisão do reclamante (e-doc. 11, p. 2):

A matéria já foi apreciada. Não se verifica qualquer ilegalidade na prisão. O imputado, ademais, não está preso pelo flagrante, senão por força de decretação da preventiva. Pouco importa se o indivíduo, no momento em que foi surpreendido, estava sentado em uma pedra. Não só apenas aquele que realiza a conduta descrita no tipo pode ser considerado responsável pelo ilícito. O art. 29 do CP trata do concurso de pessoas e bem se sabe que pode ocorrer participação, o que se dá com o auxílio, instigação ou induzimento. Não há dúvida de que houve flagrante próprio. O imputado foi surpreendido enquanto levava a efeito a conduta ilícita. Estava no local a prestar auxílio, em tese, aos demais. O fato de o indivíduo ser trabalhador, evangélico, possuir filho, ter residência, etc. não justifica, por si só, a soltura, tampouco a imposição de medida menos gravosa que a prisão. Os motivos que justificaram a imposição da custódia cautelar já foram apresentados e nada de novo ocorreu que justificasse a mudança de posicionamento. Isto posto, indefiro o quanto pleiteado pela defesa.

    8. Ocorre que o Tema 1185 teve sua repercussão geral reconhecida, com o acórdão correspondente publicado em 03/02/2022. Contudo, a tese de mérito ainda não foi fixada, permanecendo pendente de julgamento. Assim, não se presta, por ora, a servir como paradigma vinculante.

    9. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que sequer foi cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral; confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

RECLAMAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(Rcl nº 74.766, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator